Tribunal: TJES
Processo: 5000260-48.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-48.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO PEDRINI GONCALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Recorre TELEFÔNICA BRASIL SA da sentença que a condenou a a manter o fornecimento dos serviços de telefonia móvel, no plano ““SMARTVIVO CONTROLE 250MB”, cobrando do autor o valor referente ao plano na data de sua contratação.

Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de ato ilícito e a possibilidade de alteração do plano em razão do fim da vigência.

Pois bem. Adianto que é o caso de provimento.

O autor aderiu a plano promocional e, ao findar o plano não optou por outro, sendo enquadrado, pela recorrente, em plano similar ao que possuía.

Destaco que qualquer serviço contratado, seja de qualquer natureza (telefonia, energia elétrica, água), sofre reajustes periódicos, observando-se as normas que regem o setor.

Desse modo, ainda que determinado plano seja contratado por um determinado valor inicial, é óbvio que, após transcorrer um certo tempo, sofrerá reajuste, como autorizam as normas que regem cada setor.

No caso concreto, a recorrente observou tal regulamentação, comunicando publicamente aos consumidores acerca da migração dos planos pela Folha de São Paulo na data de 23 de abril de 2017.

Observo que no mesmo comunicado consta a informação de que será possível fazer livremente opção por outra oferta vigente.

Dessa forma, conclui-se que, além de existir a possibilidade de o consumidor alterar seu plano e aderir a outra oferta, também pode se desvincular da empresa, sem qualquer sem ônus, caso não concordasse com as alterações realizadas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DO PLANO “VIVO CONTROLE DIGITAL 3,5GB ILIM/ VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III” PARA O “VIVO CONTROLE DIGITAL 4GB ILIM / VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III”.
NA HIPÓTESE CONCRETA A REQUERIDA EMITIU COMUNICADO PÚBLICO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA MIGRAÇÃO DOS PLANOS. A ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO NÃO OCORREU DE FORMA UNILATERAL E ARBITRÁRIA, MAS EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA ANATEL COM BASE EM LEI, DE MODO QUE NÃO SE OBSERVA QUALQUER IRREGULARIDADE, ATÉ POR QUE HAVIA A POSSIBILIDADE DE O CONSUMIDOR ALTERAR A MODALIDADE CONTRATADA OU RESCINDIR O CONTRATO, SEM ÔNUS
. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER AD ETERNUM O MESMO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009274895, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 15-05-2020)

Por todo exposto, entendo que a sentença ora vergastada merece reparos pois não se pode exigir a manutenção dos valores originariamente contratados
ad eternum
.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.